Tribunal: TJDFT
Processo: 0732600-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Fixação de alimentos provisórios. Pretendida redução do percentual. Necessidade de profunda instrução probatória. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré/alimentante visa à reforma da decisão que não reduziu a verba alimentar em prol do filho (menor impúbere), então fixada em 19% (dezenove por cento) dos seus rendimentos brutos, para 10% (dez por cento) dessa rubrica.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação judicial dos alimentos provisórios em 19% (dezenove por cento) dos rendimentos do agravante, o qual possui remuneração variável entre dois e três salários-mínimos; (ii) Ele constituiu nova família, possui outro filho e arcaria com despesas de moradia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é concretamente viável a imediata minoração do quantum alimentar de 19% (dezenove por cento) para 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do alimentante (parte agravante), antes da necessária instrução processual.
III. Razões de decidir
4. O filho menor impúbere está sujeito ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontra (CC, art. 1.630). Dessa forma, cabe aos genitores o dever de garantir, com absoluta prioridade, os direitos relacionados à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
5. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, critério que foi concretamente ponderado à situação fática ora descortinada ao definir a prestação de alimentos em 19% (dezenove por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
6. Não se mostra viável a pretendida redução do encargo alimentar, uma vez que não está satisfatoriamente comprovado que a fixação dos alimentos, no percentual originariamente fixado, comprometerá de forma irreparável a subsistência do alimentante, além da necessidade de profunda instrução processual à apuração das alegações de parte a parte.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694, § 1o, e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1908863, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, PJe 30.08.2024; TJDFT, acórdão 1908953, Rel. Des. Hector Valverde Santana, Segunda Turma Cível, DJE 29.08.2024.